Tribunal: TJSP
Processo: 2014953-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo interno interposto pela BI Administração e Participações Sc Ltda contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento devido ao valor da causa ser inferior ao de alçada. Embargos de declaração rejeitados. As alegações recorrentes de desconsideração de prioridades vinculantes,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame.
Agravo interno interposto pela BI Administração e Participações Sc Ltda contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento devido ao valor da causa ser inferior ao de alçada. Embargos de declaração rejeitados. As alegações recorrentes de desconsideração de prioridades vinculantes, especialmente o Tema 1.184 do STF, e requerem a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir devido ao baixo valor executado.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se as limitações de alçada podem impedir o cumprimento de tema fixado com repercussão geral pelo STF, considerando o valor da causa inferior ao de alçada.
III. Razões de Decidir.
3. A Lei de Execuções Fiscais dispõe que, para execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, só se admitem embargos infringentes e de declaração.
4. O valor da ação, R$ 629,20, é inferior ao valor de alçada atualizado à época da propositura, R$ 881,52, conforme índices do IPCA-E. Assim, não é cabível a interposição do recurso, conforme entendimento do STJ e Provimento do TJSP no 2.738/2024.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.